Tribunal: TJMT
Processo: 1027732-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027732-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - CPF: 405.997.648-21 (ADVOGADO), FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN - CPF: 178.133.208-83 (ADVOGADO), LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.114-40 (ADVOGADO), EDESIO CORDEIRO PONTES JUNIOR - CPF: 038.754.624-32 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - CPF: 048.372.184-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA ANTERIORMENTE AJUIZADA E MAIS ABRANGENTE. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA ANTES DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. ART. 329, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação legitimada para propositura de ação coletiva contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, tutela cautelar antecedente ajuizada para suspender o uso de dados pessoais de usuários das redes sociais Facebook e Instagram pela empresa Meta/Facebook no treinamento de modelos de inteligência artificial, sob alegação de ausência de consentimento expresso, em violação à LGPD e demais normas protetivas.

2. Sentença recorrida reconheceu a continência em relação à Ação Civil Pública anteriormente ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (autos no 5057730-29.2024.8.24.0023), por abranger também os usuários do aplicativo WhatsApp, reputando esta última mais ampla.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por continência, antes da formulação do pedido principal em ação cautelar antecedente, é juridicamente adequada, considerando a existência de demanda anterior com objeto mais abrangente e idêntica causa de pedir.

III. Razões de decidir

4. A verificação da continência não exige a formulação do pedido principal, bastando a análise da causa de pedir e dos pedidos cautelares já deduzidos, nos termos dos arts. 56 e 308, § 2o, do CPC.

5. A demanda anterior, ajuizada pelo Ministério Público, não apenas abrange os mesmos fatos e fundamentos jurídicos, como também se estende a usuários do WhatsApp, configurando pedido mais amplo e, portanto, ação continente.

6. Nos termos do art. 57 do CPC, quando há continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, impõe-se a extinção da ação contida, como forma de evitar decisões conflitantes e assegurar a unicidade da tutela jurisdicional coletiva.

7. A existência de outros legitimados coletivos não afasta a identidade de interesses tutelados, sendo irrelevante a diferença formal entre os autores das ações, consoante jurisprudência consolidada no STF (Tema 1075).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Incabível fixação de honorários, a luz do que estabelece o artigo 18 da Lei 7.347/85.

Tese de julgamento:

“1. Configura continência a coexistência de duas ações coletivas fundadas na mesma causa de pedir, quando uma delas possui objeto mais amplo, sendo cabível a extinção da ação contida, ainda que pendente a formulação do pedido principal em tutela cautelar antecedente.”

“2. A prevenção se estabelece a partir da distribuição da primeira tutela cautelar, impedindo a tramitação paralela de ações conexas, nos termos do art. 308 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Associação de Defesa de Direitos Digitais - ADDD
em face de sentença proferida em ID 273412432 pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de litispendência parcial entre a presente demanda e a Ação Civil Pública no 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC.

Em suas razões recursais de ID 273412447, a apelante sustenta, em síntese:

- Nulidade da sentença por teratologia, desvio de finalidade da função jurisdicional e violação aos arts. 8o, 11 e 489, II, do CPC;

- Nulidade da sentença por extinção do processo sem que o procedimento tenha se completado, uma vez que o pedido principal sequer foi formulado;

- Impossibilidade de comparação da identidade dos pedidos em ambas as ações coletivas, pois os pedidos principais ainda não foram formulados;

- Possibilidade de aditamento da causa de pedir quando da formulação do pedido principal, nos termos do art. 308, § 2o, do CPC;

- Inexistência de litispendência, pois mesmo os pedidos cautelares são distintos;

- Inexistência de litispendência parcial, pois a litispendência exige a exata identidade das ações; e,

- Nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido cautelar incidental.

Ao final, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas em ID 273412450, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, em seu parecer acostado em ID 296473881, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o caso configura hipótese de continência, e não de litispendência parcial, mas que, de qualquer forma, a extinção do processo sem resolução de mérito seria medida adequada, nos termos do art. 57 do CPC.

É o relatório do essencial.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente a pedido principal em Ação Coletiva, ajuizada pela Associação de Defesa de Direitos Digitais - ADDD em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., objetivando a suspensão da utilização de dados pessoais contidos nas postagens dos usuários das redes sociais Facebook e Instagram na atividade de treinamento dos modelos de inteligência artificial (IA) generativa.

A parte autora sustentou, em síntese, que a empresa demandada estaria utilizando dados pessoais de seus usuários para treinar sistemas de inteligência artificial sem solicitar-lhes consentimento específico para essa finalidade, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ao Marco Civil da Internet, ao Código de Defesa do Consumidor e à Constituição Federal (
vide
petição inicial acostada em ID 273412373).

Em contestação de ID 273412390, a parte ré suscitou preliminares de:

- Litispendência com tutela cautelar antecedente idêntica e anterior ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Florianópolis/SC;

- Falta de interesse processual, tendo em vista que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) proferiu Medida Preventiva determinando a suspensão do uso de dados pessoais para treinamento de sistemas de inteligência artificial; e,

- Ilegitimidade ativa da ADDD por falta de representatividade adequada.

No mérito, em síntese, a parte ré argumentou que não haveria perigo de dano que justificasse a tutela cautelar diante da Medida Preventiva da ANPD, que impunha as mesmas obrigações pretendidas pela ADDD, e que não haveria probabilidade do direito, pois o consentimento não seria requisito de validade para o tratamento de dados, nos termos do art. 7o da LGPD.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a preliminar de litispendência, entendeu que a ação proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina seria mais abrangente, pois incluiria também os usuários do aplicativo WhatsApp, estando a presente demanda contida naquela. Assim, com fundamento nos arts. 57, 354 e 485, V, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com a seguinte fundamentação (ID 273412432):

“(...).

2. Fundamentação:

Ab initio
, pontuo que o art. 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a litispendência ou a coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo aquela quando se repete a ação que está em curso, e esta quando se repete ação já transitada em julgado.

Na contestação a parte requerida sustentou a ocorrência de litispendência, alegando que a “tutela cautelar não pode subsistir porque há tutela cautelar idêntica e anterior a esta: trata-se da tutela cautelar antecedente à ação civil pública 1027732-90.2024.8.11.0041, ajuizada pelo MPSC contra o Facebook Brasil perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Florianópolis/SC (ID 161434239). O pedido da tutela cautelar requerida pelo MPSC é idêntico ao pedido da tutela cautelar requerida pela ADDD: a suspensão da utilização de dados pessoais de usuários para treinamento de modelo de inteligência artificial generativa, sob pena de multa diária. Em ambos os casos, a causa de pedir é o alegado tratamento ilegal de tais dados por alegada falta de consentimento dos titulares.”

A fim de evidenciar a alegação de identidade entre os pedidos, a parte autora trouxe o seguinte quadro:

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora refutou a alegação de litispendência sob o argumento de que “alegação de litispendência feita pela ré é apenas uma estratégia de defesa, para tumultuar o processo coletivo e postergar a aplicação da tutela jurisdicional. Isso fica fácil de observar porque ainda nem sequer foram formulados, em ambas as ações comparadas, os pedidos principais. Sem conhecer quais e em que extensão serão formulados os pedidos principais, como se dizer que as causas são idênticas?”.

O
Ministério Público
, na condição de fiscal da ordem jurídica, pugnou pelo reconhecimento da litispendência “haja vista a existência de outra cautelar idêntica proposta perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Florianópolis – Autos ACP n. 5057730-29.2024.8.24.0023/SC, que versa sobre o mesmo objeto, pedido e causa de pedir, o que configura litispendência, nos termos do art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC”.

Pois bem. Analisando a petição inicial da Tutela Cautelar Antecedente em Ação Civil Pública, autos no 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Catarina/SC, distribuída em
24.06.2024,
infere-se que a causa de pedir perpassa pela tutela dos direitos supostamente lesados dos usuários catarinenses e brasileiros que tiveram seus dados pessoais utilizados no treinamento de inteligência artificial sem o devido consentimento (Id. 161434239 - Pág. 23).

Os pedidos cautelares da supracitada demanda são:

“4.2.1.
A concessão de medida liminar inaudita altera parte para fins de determinar que a requerida se abstenha de utilizar dados pessoais de consumidores brasileiros usuários oriundos do Instagram, do Facebook e do WhatsApp para treinar a nova versão do seu modelo de Inteligência Artificial (IA) Generativa
– Llama 3, bem como, caso já tenha iniciado, para que paralise imediatamente aludido treinamento, sob pena de multa no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento da decisão na hipótese de concessão da medida liminar, sem prejuízo de sua majoração caso se revele insuficiente a seu propósito, a ser revertido inicialmente para o Fundo de Constituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina (Banco do Brasil, c/c 63.000-4, Agência 3582-3, CNPJ n. 76.276.849/0001-54);

4.2.2. Subsidiariamente, nos termos do disposto no artigo 326 do Código de Processo Civil, na hipótese de não ser acolhido o pedido anterior indicado no subitem "4.2.1", a concessão de medida liminar inaudita altera parte para fins de determinar que a requerida se abstenha de utilizar dados pessoais de usuários catarinenses oriundos do Instagram, do Facebook e do WhatsApp para treinar a nova versão do seu modelo de Inteligência Artificial (IA) Generativa – Llama 3, bem como, caso já tenha iniciado, para que paralise imediatamente aludido

treinamento, sob pena de multa no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão na hipótese de concessão da medida liminar, sem prejuízo de sua majoração caso se revele insuficiente a seu propósito, a ser revertido para o Fundo de Constituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina (Banco do Brasil, c/c 63.000-4, Agência 3582-3, CNPJ n. 76.276.849/0001-54);”

Na demanda em trâmite neste juízo, distribuída em
01.07.2024,
ou seja, posteriormente a aludida demanda,

a causa de pedir é a mesma, qual seja, a suposta prática abusiva consistente na utilização dos dados dos usuários no treinamento de inteligência artificial sem o devido consentimento.

Segundo a exordial da presente ação, a “Meta está utilizando dados pessoais de seus usuários, para treinar modelos de IA generativa, sem pedir consentimento específico para essa finalidade. A Meta sequer enviou notificação por Whatsapp ou mensagem de e-mail aos seus usuários, solicitando-lhes consentimento expresso em relação à finalidade de treinar seus modelos algorítmicos de IA.”

Quanto ao pedido cautelar, nota-se a semelhança, veja-se:

“a) conceder medida liminar inaudita altera pars, de tutela de urgência de natureza antecipada,
para o fim de determinar que a demandada suspenda imediatamente o treinamento de modelos de IA generativa com dados pessoais dos usuários das plataformas de redes sociais Facebook e Instagram
;

b) estabelecer multa diária (astreinte), para o caso de descumprimento ou retardo em atendimento da ordem judicial de obrigação de fazer, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia;”

Contudo, na presente ação não há pedido quanto ao aplicativo WhatsApp, de modo que a ação em trâmite na Comarca de Santa Catarina, revela-se mais ampla, estando, portanto, a presente demanda contida naquela.

Anoto que, inobstante a ausência de identidade de partes entre a presente demanda e a ação coletiva propostas na Comarca de Santa Catarina, em ações coletivas, por serem vários os legitimados legalmente autorizados a atuar na defesa do mesmo interesse, a análise da litispendência se limita à causa de pedir e ao pedido, como muito bem pontuado pelo Professor e Doutrinador Fredie Didier Jr.:

“Cumpre lembrar, ainda, que é possível cogitar de litispendência/coisa julgada mesmo sem a existência da chamada tríplice identidade (art. 301, § 2°, do CPC). No âmbito das causas coletivas, a verificação da litispendência e da coisa julgada prescinde da identidade de partes (basta a identidade de pedido e da causa de pedir). Nas causas coletivas, há inúmeros colegitimados legalmente autorizados a atuar na defesa do mesmo interesse, do mesmo direito, cuja titularidade pertence a um único sujeito de direitos (a coletividade).”
[1]

Em que pese à parte autora tenha alegado que não há litispendência uma vez que os pedidos principais ainda não foram formulados, é fato que a distribuição do pedido de tutela cautelar induz litispendência e torna prevento o juízo para o julgamento do pedido principal, nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil. Deste modo, a formulação dos pedidos principais não afasta a prevenção do juízo que primeiro conheceu do pedido cautelar.

A propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

“INVENTÁRIO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PREVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. Tutela cautelar antecedente visando de forma imediata o bloqueio de ativos financeiros da extinta e, mediatamente, o inventário e partilha de seus bens. Ação autônoma de inventário ajuizada por herdeiro no interstício entre a dedução da tutela cautelar e o aditamento e formulação do pedido principal.
A circunstância de ter havido a dedução do pedido principal aditado após o ajuizamento da ação autônoma de inventário não afasta a prevenção daquele juízo, atraindo para a demanda autônoma a litispendência.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10108897420208260008 SP 1010889-74.2020.8.26.0008, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Anoto ainda que, muito embora a parte autora alegue a existência de divergência dos pedidos cautelares, já que formulou o pedido cautelar incidental de prestação de informações, verifico que tais alegações não afastam a litispendência.

Primeiro porque o pedido de prestação de informação não foi o pedido originalmente formulado. Segundo porque tal pedido foi formulado no pedido de aditamento da inicial e indeferido por meio do decisum de Id. 163149701.

Em razão do indeferimento do pedido de aditamento, a parte autora realizou a postulação do pedido em caráter incidental. Ocorre que o pedido de prestação de informação não tem natureza acautelatória, na medida em que não busca a conservação de elementos do processo, mas apenas de informações, assemelhando-se, portanto, a uma ação de produção antecipada de provas.

Deste modo, verifico que os argumentos da parte autora não afastam a litispendência que restou devidamente configurada.

Oportuno trazer à baila, ainda, que o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 1101937/SP (Repercussão Geral – Tema 1075), entendeu ser “
inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator”.

Ocorre que, muito embora a coisa julgada não esteja adstrita à “extensão” territorial do órgão prolator da sentença,
devem ser observados os critérios para a definição da competência jurisdicional.

Aliás, a tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 1075, além de definir a eficácia territorial da sentença, deixou expressa a necessidade de observância da
competência
definida de acordo com a abrangência do dano, reforçando a aplicação do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997.

II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a
competência deve observar o art. 93, II,
da Lei 8.078/1990.

III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”.

O art. 93 do Código de Defesa do Consumidor prevê a competência para o processamento das ações coletivas, verbis:

“(...) Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente (...)”

O Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso representativo supracitado, assentou em seu voto que “
A sentença espraia seus efeitos aos limites objetivos e subjetivos da lide,
não importando onde se localizem as partes beneficiadas
,
não se relacionando com a competência territorial do órgão jurisdicional
, que somente limita o exercício da jurisdição, e não os efeitos ou a eficácia da sentença, os quais têm correlação com os limites da lide e das questões decididas”.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido, pelas pessoas afetadas
e de que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu”[2].

A ação em trâmite na Comarca de Santa Catarina foi proposta na Capital do Estado, assim como delimitou os seus efeitos a todos os brasileiros, não se restringindo aos usuários daquele estado catarinenses, de modo que os efeitos da futura sentença alcançarão todos os usuários brasileiros.

Nessa esteira, evidencia-se a litispendência em parte dos pedidos requeridos na presente actio e na ação no 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Catarina/SC uma vez que, conforme já dito, na referida demanda (ajuizada anteriormente - juízo prevento), busca-se ainda a vedação da utilização dos dados pessoais oriundos do WhatsApp.

O art. 57 do Código de Processo Civil dispõe: “Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.

Acerca da extinção da ação contida, trago os ensinamentos da doutrina de Elpídio Donizette, in verbis:

“Ainda que omissa no CPC/1973, a regra disposta no art. 57 do CPC/2015 já fora abarcada pela doutrina e pela jurisprudência nacionais, em razão da regra geral de prevenção do juízo (art. 253 do CPC/1973 e art. 59 do CPC/2015). Nessa ordem de ideias, ao deparar com a propositura de uma ação cujo objeto esteja contido em outra já proposta, a solução é a extinção daquela.
Isso porque o fenômeno é de litispendência parcial, não havendo justificativa para permanência da ação contida, uma vez que a lide que a substancia já será solucionada em ação continente já em trâmite
[2]
.”

Portanto, a hipótese que se apresenta não é de remessa dos autos, mas sim a existência de litispendência parcial, razão pela qual impõe-se a extinção deste feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 57 c/c art. 354 e 485, V, ambos do Código de Processo Civil.” (Sic – original com destaques)

Feita a necessária retrospectiva dos principais atos processuais, a fim de contextualizar o julgamento da presente demanda, o cerne da controvérsia recursal é determinar se a extinção do processo foi adequada, considerando as peculiaridades procedimentais da tutela cautelar antecedente e a relação entre as duas ações coletivas que visam impedir o uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial pela empresa Meta/Facebook.

Preliminarmente, cumpre examinar a alegação de
nulidade da sentença por teratologia e desvio de finalidade da função jurisdicional
, com suposta violação aos arts. 8o, 11 e 489, II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta que a sentença seria “
teratológica, não só por conter fundamentação absurda, incongruente e despida de elementos lógicos ou racionais, além de desrespeitar inúmeras normas processuais
”. (Sic – item 17 da apelação)

Aduz que o magistrado não teria observado o devido processo legal ao extinguir o feito antes da formulação do pedido principal, cerceando o direito de defesa da parte autora.

Contudo, da análise acurada dos autos, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente das razões de decidir, não se vislumbrando qualquer teratologia ou desvio de finalidade que macule o ato decisório.

O reconhecimento da litispendência ou da continência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de pressuposto processual negativo, cuja ausência impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse diapasão, o fato de o processo encontrar-se em fase de tutela cautelar antecedente, sem que tenha sido formulado o pedido principal, não obsta o reconhecimento da litispendência ou da continência, uma vez que tais institutos visam evitar a tramitação simultânea de demandas idênticas ou conexas, prevenindo decisões conflitantes e prestigiando os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Assim,
não há o que se falar em violação aos arts. 8o, 11 e 489, II, do Código de Processo Civil, por consequência, nulidade da sentença por teratologia e desvio de finalidade da função jurisdicional
.

A parte apelante argumenta, ainda, que
seria impossível comparar a identidade dos pedidos em ambas as ações coletivas, pois os pedidos principais ainda não foram formulados
.

Sustenta que, nos termos do art. 308, § 2o, do CPC, a causa de pedir poderia ser aditada quando da formulação do pedido principal, o que afastaria a litispendência.

Ocorre que, para fins de verificação da litispendência ou da continência, deve-se analisar os elementos da demanda já deduzidos em juízo, sendo irrelevante a possibilidade de futuro aditamento da causa de pedir ou do pedido.

A tutela cautelar antecedente, embora instrumental em relação ao pedido principal, constitui demanda autônoma, com causa de pedir e pedido próprios, sendo plenamente possível a comparação entre ações cautelares para fins de reconhecimento da litispendência ou da continência.

Ademais, a distribuição da tutela cautelar antecedente induz litispendência e torna prevento o juízo para o julgamento do pedido principal, nos termos do art. 59 do CPC, de modo que a formulação posterior do pedido principal não afasta a prevenção do juízo que primeiro conheceu do pedido cautelar.

Desse modo,
não prospera a tese de impossibilidade de comparar os pedidos em ambas às ações coletivas
.

No que concerne à
alegação de inexistência de litispendência parcial
, assiste razão à parte apelante quando afirma que o instituto da litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao utilizar a expressão "litispendência parcial", referiu-se, em verdade, salvo melhor juízo, ao instituto da continência, previsto no art. 56 do CPC, que ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

In casu
, verifica-se que tanto a presente demanda quanto a Ação Civil Pública no 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC, possuem como causa de pedir a alegada utilização indevida de dados pessoais dos usuários das plataformas da empresa ré para treinamento de modelos de inteligência artificial generativa, sem o devido consentimento.

Quanto às partes, embora formalmente distintas, tratando-se de ações coletivas, a identidade deve ser aferida sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da decisão, e não pelo legitimado extraordinário que figura no polo ativo da demanda.

Logo, tanto a Associação de Defesa de Direitos Digitais quanto o Ministério Público de Santa Catarina atuam em defesa dos mesmos interesses, qual seja, a proteção dos dados pessoais dos usuários das plataformas da empresa ré.

No que tange aos pedidos, observa-se que a ação proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina (cópia acostada em ID 273412383) possui pedido mais amplo, abrangendo não apenas os usuários do Facebook e do Instagram, como na presente demanda, mas também os usuários do WhatsApp.

Portanto, data vênia, configura-se hipótese de continência, e não de litispendência
stricto sensu
, como entendeu o ilustre Juiz
a quo
.

Nesse contexto, considerando que a ação continente (proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina) foi distribuída anteriormente à ação contida (presente demanda), a solução processual adequada, assim como também entendeu o
Parquet
em seu parecer acostado em ID 296473881, é, de fato, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC, que dispõe:

"Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas".

Ademais, o pedido cautelar incidental foi formulado após a contestação (ID 273412398), quando já estabilizada a demanda, dependendo, portanto, do consentimento da parte ré para sua admissão, nos termos do art. 329, II, do CPC. Tendo havido oposição expressa da parte ré (ID 273412409), o indeferimento do pedido de aditamento mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico processual.

Por fim, cumpre ressaltar que a existência de processo administrativo no. 00261.004509/2024-36 perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com a expedição de Medida Preventiva determinando a suspensão do uso de dados pessoais para treinamento de sistemas de inteligência artificial, reforça a ausência de interesse processual na presente demanda, uma vez que a tutela pretendida já foi alcançada por via administrativa (
vide
a manifestação do referido órgão perante a Ação Coletiva ajuizada no estado de Santa Catarina – cópia acostada em ID 273412387).

Em assim sendo, em observância aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, bem como a luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a sentença recorrida não padece de nulidade, tampouco merece reparos, tendo aplicado corretamente o instituto da continência (impropriamente denominado de "litispendência parcial") para extinguir o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de continência entre a presente demanda e a Ação Civil Pública no 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC.

Incabível fixação de honorários, a luz do que estabelece o artigo 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025